Tribunal: TJSP
Processo: 1003975-10.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Instrumento de procuração. Outorga de amplos poderes sem especificação da ação a ser proposta. Constatação de que o mesmo instrumento foi utilizado em, ao menos, outras quatro ações ajuizadas para revisão de contratos de empréstimo celebrados com a mesma instituição financeira. Determinação de exibição de documento atualizado e com poderes específicos para a promoção

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. Instrumento de procuração. Outorga de amplos poderes sem especificação da ação a ser proposta. Constatação de que o mesmo instrumento foi utilizado em, ao menos, outras quatro ações ajuizadas para revisão de contratos de empréstimo celebrados com a mesma instituição financeira. Determinação de exibição de documento atualizado e com poderes específicos para a promoção deste feito. Cabimento. Medida adequada e necessária na hipótese. Cumprimento, pelo magistrado, dos deveres prescritos pelos artigos 8o e 139, inciso III, do CPC. Irregularidade de representação não sanada. Extinção sem resolução de mérito. Cabimento. Precedentes. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.